Tribunal: TJES
Processo: 5001487-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001487-86.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

AVALISTAS DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE
.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE TODOS OS EXECUTADOS.
RECURSO
P
ROVIDO
.

I-
É
vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte, reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.

II
-

A orientação do STJ é a de que as matérias de ordem pública, tais como PRESCRIÇÃO, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.

III
-
Recurso provido,
determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, ____ de ___________ de ______.

PRESIDEN
T
E
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001487-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WESLEY JOSE UGGERI e outros (4)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001487-86.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
WESLEY JOSÉ UGGERI
,
pronunciando a prescrição, excluiu da lide 4 dos 5 litisconsortes, sendo determinado que continue tramitando em face do executado
WESLEY JOSÉ UGGERI.

Para tal pretensão, sustenta
o agravante que moveu, em 25/11/2008, Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados.

O executado WESLEY foi citado em 24/03/2009 (fls. 48), ou seja, em menos de 4 meses, tendo, com isso, sido interrompida a prescrição com relação aos demais executados (art. 204, § 1º, do CPC).

Mesmo assim, em 09/11/2015, o juízo
a quo
proferiu a decisão de fls. 112/113, pronunciando a prescrição com relação aos demais executados.

Contudo, em 23/02/2016, antes que as partes fossem intimadas, o juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 128, reconheceu o equívoco praticado e declarou a inocorrência de prescrição e revogou a decisão de fls. 112/113.

Contra a decisão de fls. 128 não houve interposição de recurso, restando preclusa a matéria relacionada à prescrição.

Ocorre que, em 10/02/2021, através da decisão agravada, o juízo
a quo
novamente apreciou a questão relacionada à prescrição e mais uma vez pronunciou a prescrição da ação com relação aos executados (exceto o executado WESLEY), inclusive ignorando o comparecimento espontâneo de alguns executados aos autos.

Não há dúvida, portanto, que a decisão de fls. 128, que afastou a alegação de prescrição, é decisão de mérito e fez coisa julgada material, sendo imutável e indiscutível, nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

Portanto, é vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte, reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.

Requer
o
recorrente a concessão do efeito suspensivo,
para que seja determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e, ao final, o provimento do recurso, afastando-se a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução em face de todos os executados, WELLINGTON UGGERI e MICHELE ALTOÉ UGGERI, WESLEY JOSÉ UGGERI e s/m ANDRESSA SCARAMUSSA SABADINI UGGERI e MARIA NICOLLI UGGERI.

Decisão ID1240513, deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001487-86.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
WESLEY JOSÉ UGGERI
,
pronunciando a prescrição, excluiu da lide 4 dos 5 litisconsortes, sendo determinado que continue tramitando em face do executado
WESLEY JOSÉ UGGERI.

Para tal pretensão, sustenta
o agravante que moveu, em 25/11/2008, Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados.

O executado WESLEY foi citado em 24/03/2009 (fls. 48), ou seja, em menos de 4 meses, tendo, com isso, sido interrompida a prescrição com relação aos demais executados (art. 204, § 1º, do CPC).

Mesmo assim, em 09/11/2015, o juízo
a quo
proferiu a decisão de fls. 112/113, pronunciando a prescrição com relação aos demais executados.

Contudo, em 23/02/2016, antes que as partes fossem intimadas, o juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 128, reconheceu o equívoco praticado e declarou a inocorrência de prescrição e revogou a decisão de fls. 112/113.

Contra a decisão de fls. 128 não houve interposição de recurso, restando preclusa a matéria relacionada à prescrição.

Ocorre que, em 10/02/2021, através da decisão agravada, o juízo
a quo
novamente apreciou a questão relacionada à prescrição e mais uma vez pronunciou a prescrição da ação com relação aos executados (exceto o executado WESLEY), inclusive ignorando o comparecimento espontâneo de alguns executados aos autos.

Não há dúvida, portanto, que a decisão de fls. 128, que afastou a alegação de prescrição, é decisão de mérito e fez coisa julgada material, sendo imutável e indiscutível, nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

Portanto, é vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte, reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.

Requer
o
recorrente a concessão do efeito suspensivo,
para que seja determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e, ao final, o provimento do recurso, afastando-se a alegação de prescrição e determinando o prosseguimento da execução em face de todos os executados, WELLINGTON UGGERI e MICHELE ALTOÉ UGGERI, WESLEY JOSÉ UGGERI e s/m ANDRESSA SCARAMUSSA SABADINI UGGERI e MARIA NICOLLI UGGERI.

Decisão ID1240513, deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento explicitado quando da análise do pedido de tutela de urgência, eis que permanecem presentes as razões impostas liminarmente. Explico.

In casu
,
verifica-se que a

decisão judicial
primeva
através da presente irresignação fixou que:

“
(
...
)
Verifico que apenas o executado WESLEY JOSÉ UGGERI foi citado (24/03/2009) (v. fls. 48). (...)

No caso em comento, embora o credor tenha ajuizado a ação antes de esgotado o prazo para exercício da pretensão de direito material,
não houve a interrupção da prescrição, em face da inexistência de citação por negligência do exequente
, que não diligenciou sequer na obtenção de dilação de prazo, nos moldes do artigo 219 e parágrafos, do CPC. Logo, em face do lapso decorrido, a ação foi fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em desídia da máquina judiciária, vez que tal se deu, como dito, por exclusiva inércia do exequente. (...)

DIANTE DO EXPOSTO,
pronuncio, ex officio, a PRESCRIÇÃO
da ação de execução, com supedâneo nos artigos 219, § 5º e 795, do CPC c/c artigo 206, §3º, do Código Civil c/c artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c 70 do Decreto nº 57.663/66, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, IV do CPC, em relação aos executados
ANDRESSA SCARAMUSSA SABADINI UGGERI, WELLINGTON UGGERI, MICHELE ALTOÉ UGGERI
e
MARIA NICOLLI UGGERI
.

(...)”

No entanto, em 23/02/2016, antes que as partes fossem intimadas, o juízo
a quo
, por meio da decisão de fls. 128, reconheceu o equívoco praticado e declarou a inocorrência de prescrição e revogou a decisão de fls. 112/113,
in verbis
:

“
(...) Lado outro, por verificar que a decisão não observou o disposto no art. 204, §1º do Código Civil,
revogo a decisão de interlocutória de fls. 112/113 de ofício
, pois a citação do executado WESLEY JOSÉ UGGERI interrompeu a prescrição em relação aos demais executados
.

O Juiz pode revogar a decisão interlocutória de ofício. Neste sentido:
(TJ-DF – AC 20030110339330 DF, Relator: BENITO TIEZZI , Data de Julgamento: 09/05/2005, 3ª Turma Cível, data da Publicação: DJU 30/08/2005 Pág.: 121) (...)” grifei

Importa ressaltar, que contra esta decisão, não houve interposição de recurso, restando, no entender do ora agravante, preclusa a matéria relacionada à prescrição.

Ocorre que, em 10/02/2021, através da decisão agravada, o juízo
a quo
novamente apreciou a questão relacionada à prescrição e mais uma vez pronunciou a prescrição da ação com relação aos executados (exceto o executado WESLEY), inclusive ignorando o comparecimento espontâneo de alguns executados aos autos.

A meu ver, assiste razão ao ora agravante, na medida em que a referida decisão vergastada fez coisa julga material, sendo imutável nos termos dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC.

É certo, que
é vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte,
reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso
, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de
coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade
.

Vale ressaltar, que c
onforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa,
inclusive as de ordem pública
.

Vejamos recente decisão do c. STJ sobre o tema:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. FRAUDE VERIFICADA. NULIDADE IMPUTÁVEL AO CONTRATADO. (...) 7.
A orientação do STJ é a de que as matérias de ordem pública, tais como PRESCRIÇÃO
, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. (...) CONCLUSÃO 13. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1705702/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

Dentro do universo cognoscível que disponho no atual estágio,
e da verossimilhança das alegações do ora agravante,
por verificar plausibilidade jurídica
do direito
,
nos termos das fundamentações acima aduzidas,
a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,
determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

É
COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001487-86.2021.8.08.0000

AGVTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGVDO.: WESLEY JOSÉ UGGERI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

AVALISTAS DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE
.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE TODOS OS EXECUTADOS.
RECURSO
P
ROVIDO
.

I-
É
vedado ao juízo da causa, de ofício ou ao requerimento da parte, reapreciar a matéria decidida por decisão não mais sujeita a recurso, ou seja, transitada em julgado, pois se trata de coisa julgada revestida pelo manto da imutabilidade.

II
-

A orientação do STJ é a de que as matérias de ordem pública, tais como PRESCRIÇÃO, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.

III
-
Recurso provido,
determinado o prosseguimento da execução em face de todos os executados, tudo nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2022.

PRESIDEN
T
E
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.